Tribunal: TJSP
Processo: 1028644-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
r 150/2015 – Amparo Acidentário – Inadmissibilidade. O empregado doméstico, mesmo filiado à Previdência Social, não faz jus ao benefício de caráter acidentário em período anterior à vigência da Lei Complementar no 150/2015.

De ofício, julgo extinto o feito, sem apreciação de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, e nego provimento ao apelo da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1028644-10.2019.8.26.0053; Relator (a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz Felipe Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
Acidente do trabalho - Empregado doméstico – Acidente de trabalho ocorrido antes da vigência da Lei Complementar 150/2015 – Amparo Acidentário – Inadmissibilidade. O empregado doméstico, mesmo filiado à Previdência Social, não faz jus ao benefício de caráter acidentário em período anterior à vigência da Lei Complementar no 150/2015.

De ofício, julgo extinto o feito, sem apreciação de

Ementa:
Acidente do trabalho - Empregado doméstico – Acidente de trabalho ocorrido antes da vigência da Lei Complementar 150/2015 – Amparo Acidentário – Inadmissibilidade. O empregado doméstico, mesmo filiado à Previdência Social, não faz jus ao benefício de caráter acidentário em período anterior à vigência da Lei Complementar no 150/2015.

De ofício, julgo extinto o feito, sem apreciação de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, e nego provimento ao apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618354
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028644-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNEIDE
NUNES DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, julgaram
extinto o feito, sem apreciação de mérito (art. 485, VI, do CPC/2015), e negaram
provimento ao apelo da autora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028644-10.2019.8.26.0053 -Voto no 24.847
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1028644-10.2019
APELANTE:
Edneide Nunes da Silva
APELADA:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.847
Acidente do trabalho
Empregado doméstico

Acidente de trabalho ocorrido antes da vigência da
Lei Complementar 150/2015 Amparo Acidentário
Inadmissibilidade. O empregado doméstico, mesmo
filiado à Previdência Social, não faz jus ao benefício de
caráter acidentário em período anterior à vigência da Lei
Complementar no 150/2015.
De ofício, julgo extinto o feito, sem apreciação de
mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil de 2015, e nego provimento ao
apelo da autora.
RELATÓRIO.
Recurso de apelação da parte autora contra a r.
sentença de fls. 236/238 que, em ação visando o amparo previsto na Lei
no 8.213/91, julgou improcedente o pedido, pois o juiz de primeiro grau
entendeu que o empregado doméstico que sofre acidente de trabalho
antes da vigência da Lei Complementar no 150/2015, não faz jus à
indenização acidentária.
Em seu apelo, a hipossuficiente insiste na tese de
que faz jus à pretensão deduzida, pois, em 29 de outubro de 2013, sofreu
acidente no ambiente de trabalho, o qual resultou em fratura de membro
inferior direito, com sequelas que reduziram sua capacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028644-10.2019.8.26.0053 -Voto no 24.847
3
Alega que, embora o infortúnio tenha ocorrido no ano de 2013, a verdade
é que esteve em tratamento por longo período, durante o qual a lesão se
agravou, obtendo alta definitiva do auxílio doença já no ano de 2018,
portanto, na vigência da Lei Complementar no 150/2105. Salienta o
resultado do laudo pericial oficial, o qual confirmou a lesão
experimentada e o comprometimento de sua habilidade profissional.
Pede o provimento do recurso e, consequentemente, a procedência do
pedido (fls. 252/256).
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O feito merece ser extinto, sem julgamento de
mérito, ante a falta de interesse de agir, sendo negado, ainda, provimento
ao apelo da requerente.
A autora, doméstica/diarista, ajuizou a presente
ação alegando que, no ano de 2013, sofreu acidente no local de trabalho.
Informa
que
necessitou
ser
submetida
a
procedimento cirúrgico e esteve em gozo de auxílio doença, de forma
não contínua, até o ano de 2018.
Por discordar a alta médica, veio a juízo
buscando o amparo definitivo.
A r. sentença, por entender que, na época do
evento, a autora não gozava do amparo acidentário, julgou o pedido
improcedente.
E, embora o fundamento esteja correto, o
desfecho deveria ser pela extinção do feito sem apreciação de mérito,
conforme o inciso VI, do artigo 485, do CPC.
De fato, à época do infortúnio, a obreira pertencia
a uma classe de trabalhadores sem cobertura acidentária, direito que só
veio a ser legalmente garantido a partir da vigência da Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028644-10.2019.8.26.0053 -Voto no 24.847
4
150/2015.
Por oportuno, transcrevo o artigo 18, parágrafo
1o, da Lei no 8.213/91, o qual excluía, expressamente, o empregado
doméstico, do rol de segurados com direito ao recebimento de auxílio
acidente:
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende
as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente
do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
(...)
§1o Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os
segurados incluídos nos incisos I, VI e VII do art. 11 desta Lei.
Portanto, a autora, comprovadamente, pertencia
à classe de segurados sem direitos a benefícios acidentários (empregado
doméstico), podendo, caso preenchidos os requisitos, requerer benesses
de natureza previdenciária.
Nesse sentido, julgado desta Câmara:
ACIDENTÁRIA
-
EMPREGADO
DOMÉSTICO
-
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE NO ÂMBITO DA
PREVIDÊNCIA - EMENDA CONSTITUCIONAL 72/13 -
LEI COMPLEMENTAR 150/15 - VIGÊNCIA - AUTOR
NÃO
AMPARADO
PELA
COBERTURA
INFORTUNÍSTICA NO PERÍODO APONTADO NA
INICIAL - CARÊNCIA DE AÇÃO CONFIGURADA NO
CASO CONCRETO. “À luz do parágrafo único do
artigo 7o da Constituição Federal em sua redação
originária antes da Emenda Constitucional 72 de
2013
(“...São
assegurados
à
categoria
dos
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028644-10.2019.8.26.0053 -Voto no 24.847
5
incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV,
bem como a sua integração à previdência social”),
constata-se que não era concedido ao empregado
doméstico o direito à proteção do seguro de
acidente de trabalho previsto expressamente no
inciso XXVIII do referido artigo (“...XXVIII seguro
contra
acidentes
de
trabalho,
a
cargo
do
empregador, sem excluir a indenização a que este
está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”).
Assim, no caso concreto, inexistiu qualquer vínculo
jurídico de direito material de natureza acidentária
entre o empregado doméstico e o INSS, não se
cogitando, pois, de amparo infortunístico por falta
de previsão legal vigente no período mencionado
na
inicial,
valendo
salientar
que
a
Lei
Complementar 150/15, que regulamentou a Emenda
Constitucional 72, somente entrou em vigor em
02.06.2015”.
Carência da ação decretada por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do INSS.
(...)
A Emenda Constitucional 72 de 02.04.2013, que “altera a
redação do parágrafo único do artigo 7o da Constituição
Federal para estabelecer a igualdade de direitos
trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os
demais trabalhadores urbanos e rurais”, somente foi
explicitada recentemente em 01.06.2015, com a chegada
da Lei Complementar 150, com vigência a partir da
publicação
no
dia
seguinte,
que
expressamente
disciplinou o direito do empregado doméstico ao amparo
acidentário e a forma do recolhimento do valor devido
pelo empregador.
Ora, no caso concreto, levando-se em conta o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028644-10.2019.8.26.0053 -Voto no 24.847
6
tempus regit actum, resta evidente que pela causa de
pedir remota constante da inicial, o alegado acidente de
trabalho (datado de 02.04.2015) ocorreu efetivamente
antes da vigência da Lei Complementar 150/15 acima
mencionada, de modo que deve prevalecer a estrutura
jurídica anteriormente existente.
Dessa forma, da interpretação conferida ao parágrafo
único do artigo 7o da Constituição Federal em sua
redação originária (“...São assegurados à categoria dos
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos
IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a
sua integração à previdência social”) o que se infere é
que o empregado doméstico, infelizmente, não era
contemplado com o direito à proteção do seguro de
acidente de trabalho previsto expressamente no inciso
XXVIII do referido artigo (“...XXVIII
seguro contra
acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem
excluir a indenização a que este está obrigado, quando
incorrer em dolo ou culpa”).
Assim, inexistia qualquer vínculo jurídico de direito
material de natureza acidentária entre o empregado
doméstico e o INSS, de modo que a consequência é o
reconhecimento de que o autor, nessa condição, não tem
o almejado amparo por falta de previsão legal, o que faz
impor o decreto de carência da ação. (Apel. s/Revisão no
1013310.15-2017 Rel. Exmo. Des. Luiz de Lorenzi, J.
em 13.11.2018).
Por fim, quanto ao apelo interposto, impede
esclarecer que, conquanto o tratamento tenha exigido longo período,
inclusive, em gozo de auxílio doença (por vezes previdenciário), não há
como se aceitar a tese recursal da ocorrência de agravamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028644-10.2019.8.26.0053 -Voto no 24.847
7
vigência da Lei Complementar no 150/2015, pois o fato gerador é, e
continuará sendo, aquele acidente datado do ano de 2013, principal
causa dos males ortopédicos da autora.
Em conclusão, no âmbito da Justiça Estadual, a
autora é carecedora da ação, razão pela qual entendo de rigor a extinção
do processo sem resolução do mérito.
A
obreira
está
isenta
dos
encargos
da
sucumbência, a teor do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DE OFÍCIO, julgo
extinto o feito, sem apreciação de mérito, com fundamento no inciso VI,
do artigo 485, do CPC, e NEGO PROVIMENTO ao apelo da autora.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR